Tribunal: TJMT
Processo: 1000092-63.2016.8.11.0051
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLAUDIR JOSE ZUNTA - CPF: 044.615.618-36 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA - CPF: 034.452.528-74 (ADVOGADO), ROGERIO LOPES POSSER - CPF: 142.240.110-34 (RECORRIDO), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA . PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) Dr. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREENCHIMENTO DA CÁRTULA
A POSTERIORI
. POSSIBILIDADE SÚMULA 387 STF. AUSÊNCIA DE ELEMENTO A AFASTAR A HIGIDEZ DO TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA EXECUTADA MEDIANTE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. VALORES E DATAS DIVERGENTES. ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Claudir José Zunta em face de Rogério Lopes Posser fundada em Nota Promissória no valor de R$ 34.580,00 (trinta e quatro mil quinhentos e oitenta reais), emitida em 23/03/2013, com data de vencimento em 30/07/2013. Devidamente citado, o devedor não realizou o pagamento do título, assim, foram realizados atos expropriatórios que culminaram na penhora de 1.596 sacas de milho, de propriedade do devedor, vinculadas a contrato de arrendamento de imóvel rural para plantio de lavoura.

2.

Não há ilegalidade no preenchimento posterior da nota promissória, nos termos do art. 891 do Código Civil e da Súmula no 387 do Excelso Supremo Tribunal Federal.

3.

Os princípios da cartularidade, literalidade e autonomia, presentes na nota promissória, além do princípio da abstração, que regem os títulos de crédito, tornam desnecessária a prova de negócio jurídico subjacente. Ademais, para vincular a negócio subjacente, deve haver expressa previsão na cártula, fato inocorrente na hipótese.

4.

Não comprovado o adimplemento do título por parte do Executado, ônus que lhe incumbia a teor do que dispõe o artigo 373, inciso II, CPC.

5.

Em que pese o Recorrente ter realizado diversas transferências ao Exequente, não possuem o valor exato do título executado, nem mesmo foram realizados em data próxima a emissão ou vencimento do título, assim, ausentes os requisitos necessários para a comprovação de quitação da dívida, logo, imperioso reconhecer como devido e certo o valor estampado pela Nota Promissória que baseia a presente execução.

6.

Por outro lado,
declaro restar configurado o excesso de execução no valor de R$ 6.296,00 (seis mil duzentos e noventa e seis reais), equivalentes a 242 sacas de milho, levando-se em consideração a penhora já realizada nos autos (
R$ 41.496,00)
e a importância devida ao Exequente (
R$ 35.200,00).

7.

Sentença parcialmente reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Claudir José Zunta em face de Rogério Lopes Posser fundada em Nota Promissória no valor de R$ 34.580,00 (trinta e quatro mil quinhentos e oitenta reais), emitida em 23/03/2013, com data de vencimento em 30/07/2013. Devidamente citado, o devedor não realizou o pagamento do título, assim, foram realizados atos expropriatórios que culminaram na penhora de 1.596 sacas de milho, de propriedade do devedor, vinculadas a contrato de arrendamento de imóvel rural para plantio de lavoura.

Realizada a penhora e remoção dos insumos, o devedor apresentou embargos à execução alegando pagamento integral do título, por consequência, requereu a extinção da execução em razão da quitação do débito.

Sobreveio sentença de IMPROCEDÊNCIA, uma vez que o juízo de origem entendeu que não houve a comprovação do adimplemento do título por parte do devedor, assim, havendo débitos em aberto, determinou o prosseguimento da execução.

Irresignado, o Executado/Recorrente ROGÉRIO LOPES POSSER apresentou recurso inominado. Preliminarmente em suas razões recursas sustenta a necessidade de prova pericial grafotécnica, uma vez que o preenchimento do vencimento e local de residência do executado foram realizados posteriormente pelo Exequente, ainda, sustenta a ausência de autonomia do título a amparar a presente ação executiva.

No mérito, reforça que os valores executados já foram integralmente quitados através de três transferências bancárias realizadas para o credor, subsidiariamente, sustenta a ocorrência de excesso de execução, uma vez que a penhora de 1.596 sacas de milho superam consideravelmente o valor da execução, uma vez que houve renúncia ao crédito excedente por parte do credor a fim de limitar o valor da causa ao teto do Juizado Especial, assim, limitando-se a execução ao valor de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais), conforme despacho de id no 43739525, deve ser determinada a devolução de 666 sacas de milho.

Em contrarrazões, o Recorrido CLAUDIR JOSE ZUNTA refuta as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020